Tribunal: TJSP
Processo: 1500746-22.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500746-22.2019.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante LUCAS
MARQUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Lucas Marques da Silva, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-22.2019.8.26.0616 -Voto no 42.412
2
Apelação Criminal no 1500746-22.2019.8.26.0616
Comarca de Suzano 1a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Bruno Dello Russo Oliveira
Apelante: Lucas Marques da Silva
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 42.412
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Lucas
Marques da Silva, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal
de dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, mais o pagamento
de dez dias-multa, fixados no piso mínimo, tendo sido a aflitiva
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de
condenação, e em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a
serem especificadas no Juízo das Execuções Criminais, por infração aos
ditames do artigo 155, § 4o, II e IV, do Código Penal (fls. 158/169).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, por insuficiência de provas a
incriminá-lo, ou por atipicidade de sua conduta, em virtude da incidência
do princípio da insignificância. Supletivamente requer a desclassificação
da sua conduta para a forma tentada do delito (fls. 171/173).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da r.
sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 185/191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-22.2019.8.26.0616 -Voto no 42.412
3
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Franco Caneva Júnior, se pronunciou, igualmente, pelo
desprovimento do apelo (fls. 200/205).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se negar provimento ao
recurso. A materialidade não foi questionada, e está
devidamente demonstrada nos autos.
E a autoria do apelante, por sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, ele optou por permanecer
silente na Delegacia (fl. 13).
Em Juízo admitiu ter escalado o muro da residência da
vítima, com a intenção de furtar bens do imóvel, na companhia de um
amigo, o qual realmente teria arrancado a câmera de segurança do local,
utilizando-se de um pedaço de madeira para isso. Aduziu, entretanto,
que foram surpreendidos pelos moradores, antes de conseguirem entrar
na casa, oportunidade em que imediatamente tentaram se evadir.
Afirmou que não subtraiu o par de tênis do ofendido (mídia).
Ocorre que a prova oral é firme em corroborar a sua
parcial confissão judicial, fornecendo os necessários elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-22.2019.8.26.0616 -Voto no 42.412
4
convicção quanto a sua responsabilidade penal.
Nesse diapasão, a vítima João Bosco Alves Maia
narrou que na data do ocorrido estava chegando em sua casa, quando
escutou um barulho no seu quintal, e ao sair para averiguar o que estava
acontecendo, visualizou dois indivíduos se evadindo, pulando o muro da
sua residência em direção à rua. Contou que diante disso, imediatamente
deu a volta no quarteirão e, juntamente com seu filho Bruno, conseguiu
conter apenas um dos meliantes, no caso, o réu, tendo, em seguida,
chamado a Polícia. Afirmou que no mesmo terreno vizinho onde deteve
o acusado, localizou, escondidos no mato, um par de tênis e uma câmera
de segurança, que lhe pertenciam, além de uma barra de ferro e de uma
escada, utilizadas pelos furtadores na prática delitiva, salientando que o
muro do seu imóvel possui cerca três metros de altura. Disse que ao
indagar o apelante a respeito dos fatos, ele inicialmente negou o
cometimento do delito, mas posteriormente acabou lhe confessando
informalmente ser um dos responsáveis pela subtração dos seus
pertences. Ressaltou que não tem nenhuma dúvida quanto a se tratar o
recorrente de um dos coautores do crime em tela (mídia).
No mesmo sentido foi a narrativa da testemunha Bruno
Puziski Maia, filho do ofendido, que igualmente reconheceu o réu como
um dos furtadores (mídia).
Por derradeiro, o policial militar Elder Pereira de
Oliveira relatou que se encontrava em patrulhamento de rotina, quando
foi solicitado, via COPOM, a comparecer no local dos fatos, onde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-22.2019.8.26.0616 -Voto no 42.412
5
vítima, juntamente com seu filho, teriam detido um indivíduo que
acabara de subtrair um par de tênis e uma câmera de segurança de sua
propriedade. Salientou que o ofendido lhe contou a respeito do ocorrido,
afirmando que havia um segundo meliante, que conseguiu se evadir sem
ser identificado (mídia).
Tal cenário, pois, é mais do que indicativo da
responsabilidade penal do apelante, mormente diante das declarações da
vítima e da testemunha Bruno, que forneceram relatos harmônicos,
objetivos e coerentes quanto às circunstâncias que cercaram a prisão em
flagrante delito do acusado, não existindo qualquer indício de que
tivessem interesse em incriminá-lo falsamente, a teor do que dispõe o
artigo 156, do Código de Processo Penal, observando-se que suas
narrativas inclusive encontram respaldo na parcial confissão judicial do
réu, e também no laudo pericial de fls. 116/120, que constatou a
existência de danos na cerca elétrica da residência, localizada no topo do
muro de 3,20 metros de altura, bem como a retirada da câmera de
segurança antes existente no local, daí porque não há que se falar na
pretendida insuficiência de provas a embasar a condenação.
Sobre o valor probatório das palavras da vítima, em
crimes dessa natureza, já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal:
- “Em crimes contra o patrimônio, as declarações da vítima
merecem toda credibilidade porque, com raríssimas exceções, a ação
dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada a fim de
evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são
contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-22.2019.8.26.0616 -Voto no 42.412
6
se podendo cogitar de parcialidade” (AC. 1.005.795/0 Rel. Juiz
Décio Barretti).
Na mesma seara decide o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: - “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Cumpre
ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo”. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 17/03/2017)
Sobejamente comprovada, portanto, a coautoria do
recorrente na prática do furto duplamente qualificado em tela, não
merecendo acolhida o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
Igualmente não há como se reconhecer a atipicidade da
sua conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, também
denominado de bagatela, criação alienígena, vez que o mesmo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-22.2019.8.26.0616 -Voto no 42.412
7
encontra forma nem figura na sistemática penal brasileira.
Nesse
sentido
decisão
da
lavra
do
eminente
Desembargador SILVÉRIO RIBEIRO, quando no Colendo Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, de que “(...) o nosso ordenamento
jurídico ainda não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância,
não tendo, por isso o ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer
influência na configuração do crime, servindo, quando muito, como
causa de diminuição de pena em alguns casos, como, por exemplo, o
furto privilegiado (art. 155, §2o) e o estelionato privilegiado (art.
171, §1o)” (AP N.o 899.417/1, de Mirassol, 16/03/95).
Como também: “Alegadamente constituída com
propósitos liberais, a tese do crime de bagatela, nada mais
representa em última análise, que a camuflagem teorética de uma
distorção ideológica, seria axiologicamente inócuo e até mesmo
politicamente correto subtrair coisa alheia móvel, porque a
propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o que, de “lege
data”, é um absurdo e, de “lege ferenda”, uma leviandade. Para o
caso em que é de pequeno valor da coisa furtada, o legislador
reservou as mercês do parágrafo 2o do art. 155. Nec plus ultra” (AP
985.657 j. 23.11.95 0 Rel. CORRÊA DE MORAES 7a Câmara).
E ainda: - “O fato de as coisas terem valor irrisório
não significa que o fato seja tão insignificante para permanecer no
limbo da criminalidade, visto que no Direito Brasileiro, o princípio
da insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de molde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-22.2019.8.26.0616 -Voto no 42.412
8
excluir tal evento de moldura da tipicidade penal” (RT 688/71).
Sempre oportuna, aliás, a lição, quanto ao tema, do
eminente Juiz VOLNEY CORRÊA LEITE DE MORAES JÚNIOR: - “A
teoria da insignificância é, ao fim e ao cabo, a insignificância da
teoria. É petição de princípio, porque supõe demonstrado o que não
sabe demonstrar”.
“Deveras, a coisa é sempre insignificante para quem
a furta, mas significativa para quem dela se vê despojada”. (EM
TORNO DO ROUBO Millennium, 2003, p. 47).
Dessa forma, inexistindo circunstâncias que possam
eximir o apelante da responsabilidade penal, a sua condenação era
mesmo de rigor.
Também não vinga a pretensão de reconhecimento da
forma tentada do delito, tendo em vista que os bens subtraídos somente
foram recuperados após a intercessão da vítima, com a ajuda de seu
filho, do lado de fora da sua residência, quando o acusado já se evadia
pelo terreno vizinho, o que bem denota a inversão da posse da res
furtivae, ainda que por pouco tempo, sendo certo que a referida
intervenção foi apta tão somente a concorrer para a ulterior recuperação
da res, mas não para impedir a subtração, que já havia inclusive se
consumado, o que longe está de ensejar apenas tentativa de furto.
Saliente-se, ainda, que o Direito Penal brasileiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-22.2019.8.26.0616 -Voto no 42.412
9
adotou a teoria da apprehensio, ou amotio, que estabelece que o crime
de furto, assim como o de roubo, consuma-se com a inversão da posse
da res, ainda que por breve espaço de tempo, e mesmo que a vítima
venha a retomá-la, via perseguição própria, ou de terceiro, como no
caso, sendo indiferente, portanto, que essa seja mansa e pacífica.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO.
POSSE
MANSA
E
PACÍFICA
DA
RES
FURTIVA.
DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a
perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como
consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da
propriedade do bem à vítima. Doutrina (evolução). 2. A
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no
momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída,
ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível
que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial provido a fim
de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro para restabelecer a sentença penal condenatória
proferida em primeiro grau.” (REsp 1464153/RJ, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 03/02/2015).
E as penas também não comportam reparos, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-22.2019.8.26.0616 -Voto no 42.412
10
as básicas acertadamente estabelecidas em 1/6 acima do mínimo legal,
diante da incidência de duas qualificadoras (escalada e concurso de
agentes), e a seguir indevidamente reduzidas aos patamares mínimos, em
razão da parcial confissão judicial do acusado, nada havendo a se fazer a
respeito, todavia, à míngua de recurso ministerial.
Por fim, tratando-se de réu tecnicamente primário,
adequadas, também, a fixação do regime prisional aberto, e a
substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, na forma
estabelecida na r. sentença.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Lucas Marques da Silva, mantendo-se, por seus fundamentos,
a r. sentença, como prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator